Tribunal: TJBA
Processo: 8019874-09.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8019874-09.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: GUSTAVO DOS ANJOS GUIMARAES

Advogado(s)
:
LUCAS AMORIM SILVEIRA - ADVOGADO - DEFENSOR DATIVO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO). ADUZ A PRESENÇA DE NULIDADE PROCESSUAL. SUSCITADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL, ATRAINDO A NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SEM RAZÃO. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PREVISTA NO INCISO I DO § 2º-A DO ART. 157 DO CP. IMPOSSIBILIDADE.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Versam os presentes autos sobre Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por
GUSTAVO DOS ANJOS GUIMARAES
, em face do Acórdão de id 502848978, que teve como relator o ilustre Des. Mario Alberto Simões Hirs e como julgadores os eminentes Des. Nilson Soares Castelo Branco e Desa. Nagila Maria Sales Brito, proferido no bojo da Ação Penal nº
0500117-70.2020.8.05.0113
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação do Revisionando e, de ofício, reconheceu a aplicação de única causa de aumento da pena (
§ 2º-A, I, do CP)
, com o consequente reajustamento da pena, que passou de
08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto e o pagamento de valor mínimo à Vítima.

2.

Extrai-se dos autos de origem que no dia 21.02.2020, por volta das 20h30min, a Vítima estava sentada à porta de sua casa, situada
na Rua Macário dos Reis
,
nº 114
,

B
airro Santo
Antônio, Município de
Itabuna/BA
, manuseando o seu celular, quando foi surpreendida pelo Revisionando que,
apont
ando
uma arma de fogo, anunci
ou
o assalto
e

ordenou a
entrega
do aparelho
celular
, o que foi atendido, evadindo-se em seguida do local.

2.
1
Nesse ínterim, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina na cidade em referência e, ao passarem pela
localidade denominada Casinhas da Mangabinha,
avistaram 02 (duas) pessoas e perceberam que uma delas,
ao
notar
a aproximação
da viatura policial
, arremessou algo dentro do matagal
, sendo que uma delas conseguiu empreender fuga e a outra, no caso o Requerente,
foi abordado
e, ao se
realizar buscas no local onde e
ste
arremessou o objeto, foi encontrado um
aparelho celular que, momento após, tocou e, ao atendê-lo, o agente de segurança fora informado pela interlocutora que era a proprietário d
o celular roubado.
Assim, os agentes de segurança foram ao encontro da Vítima, que descreveu as características do Acusado e o reconheceu por meio de fotografia como sendo o autor da conduta delituosa, indo à
Delegacia
com vistas a registrar o ocorrido.

2.2
A sentença primeva (id 426694045) julgou parcialmente procedente o pleito ministerial e condenou o Requerente à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), além do pagamento de valor mínimo para a Vítima, ainda que a título de danos morais, no importe de R$1.000,00 (hum mil reais).

2.3
Interposto recurso de Apelação (id 474809960), este foi conhecido e desprovido, reconhecendo-se,
ex officio
, a aplicação de única causa de aumento da pena (
§ 2º-A, I, do CP)
, com o consequente reajustamento da pena, que passou de
08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto e o pagamento de valor mínimo à Vítima.

2.4
Opostos Embargos de Declaração (id 502848985), estes foram conhecidos e rejeitados, por meio do Acórdão de id 502848987. Interposto Recurso Especial (id 502848994), este Egrégio Tribunal de Justiça o inadmitiu, por meio da decisão de id 502848998), tendo sido apresentado Agravo em Recurso Especial (id 502849001), junto ao Superior Tribunal de Justiça, tombado sob o nº 2923545/BA (2025/0152465-5), que não foi conhecido pela Corte Cidadã (
ex vi
decisão de id 502849711 – fls. 03/04), constando certidão de trânsito em julgado ao id 502849710.

2.5
Na presente Ação Revisional
pleiteia, o Requerente, que se reconheça a procedência da presente Ação de Revisão Criminal para: (i) reconhecer a nulidade do reconhecimento pessoal e, por consequência, absolver o Acusado por insuficiência; ou (ii) subsidiariamente, decotar a causa de aumento do emprego de arma de fogo, com o consequente redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

3.
As questões postas em discussão cingem-se em avaliar:

(i)
a (in)validade do reconhecimento pessoal constante nos autos;

(ii)
a possibilidade de reforma o
decisum
condenatório para decotar a causa de aumento do emprego de arma de fogo, redimensionando-se a pena.

III. Razões de decidir

4.
A tese que apresenta – suposta nulidade da prova colhida na fase de inquisitiva – não encontra fundamento lógico e, ao contrário de seu entendimento, já foi devidamente apreciada e decidida por esta E. Corte de Justiça em sede de Apelação Criminal e posterior Embargos Declaratórios, cuja decisão transitou em julgado, após o Agravo em Recurso Especial não ter sido conhecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, de modo que se evidencia que a presente Revisão Criminal,
a priori
, pretende e limita-se a mera rediscussão de matéria já exaurida, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão.

4.
1
Ademais, evidencia-se que, a despeito da farta argumentação defensiva, constata-se que a condenação, consoante se observa da sentença, sobretudo quanto à materialidade e autoria delitiva, foram amparadas por fartas provas produzidas na instrução criminal, bem como depoimento das testemunhas ouvidas em juízo. E, após apreciada a matéria, este Tribunal de Justiça ratificou a condenação, procedendo, de ofício a reajuste na dosimetria da pena, conforme se extrai do Acórdão de id 502848978 dos autos de origem.

5.
Narra o Revisionando que a presente Revisão Criminal é cabível tendo em vista o equívoco no reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal (utilização de arma de fogo), ante a
“absoluta insuficiência probatória quanto ao efetivo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva. No caso concreto, a imputação da majorante foi construída sem apreensão de arma, sem perícia, sem qualquer elemento material de corroboração e a partir de narrativa oral marcada por fragilidade objetiva.”

5.1

Nesta linha de intelecção, calha à fiveleta colacionar trecho da sentença proferida nos autos de origem, ao afastar o pleito desclassificatório. Veja-se:
“(...) “(...)
A vítima Priscila Rodrigues dos Santos: está com receio de participar da audiência; era noite, por volta das 19 horas, quando estava na porta observando a outra vizinha; percebeu um carro Uno passando e com pessoas dentro; eles passaram e estacionaram na rua abaixo; seu tio viu que tinha uma pessoa parada e observando;
de repente ele veio na rua direção com arma na mão e falou para não correr se não ia morrer;
ele pegou seu celular e saiu correndo; ficou sabendo que ele correu e entrou dentro de um carro, um Uno, que já estava esperando;
ele esperou seu tio entrar e veio na sua direção e falou para não correr;
ele abordou a vizinha também;
ele estava segurando uma pistola;
(...) estava sentada na porta da casa vendo a vizinha foi tirar o seu animal de estimação de cima da casa
; o réu falou para não se levantar se não levaria um tiro na cabeça;
(...) Não há, portanto, dúvidas sobre o ocorrido e quem foi o autor, ou seja, sobre o crime ocorrido, sua materialidade e autoria. Até mesmo porque o réu reconhece que estava na companhia de outras pessoas, dizendo que poderia ter sido Glauco o autor do roubo. O uso de arma de fogo também restou evidente, segundo precisos relatos da vítima. (...).”

5.2
Analisado o pleito em sede de recurso de Apelação, assim constou do Acórdão proferido por esta Corte de Justiça:
“
Logo, refutamos a tese da absolvição, bem assim, desclassificatória para roubo simples e ainda a tese de menor importância no atuar de Gustavo haja vista amplo probatório de que o evento criminoso ocorreu em concurso de agentes e com o uso de arma de fogo, em perfeita comunhão de desígnios e divisão de tarefas, havendo clara prova, como já debulhada outrora, que o recorrente foi o indivíduo responsável por abordar a vítima, apontar a arma de fogo, ameaçá-la e executar o roubo, enquanto os demais integrantes do grupo aguardaram no veículo para executar a fuga do local, portanto, não se pode falar num atuar de um protagonista para reduzi-lo a mero coadjuvante na cena criminosa.”

6.
Rememore-se que a Revisão Criminal não pode ser confundida com uma nova apelação, naquela só é admitido o desfazimento do julgado se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido, ou se novas provas surgirem.

6.1
Compreende-se que esse instrumento processual possui finalidades específicas, as quais não estão evidenciadas no presente caso, mormente a inexistência de contrariedade na decisão condenatória ao texto expresso da lei penal ou à prova constante nos autos, sendo certo que todas as teses da defesa foram exaustivamente tratadas com maestria na decisão combatida, restando caracterizada a mera pretensão do revisionando de rediscutir matéria de defesa já examinada e exaurida na decisão que se pretende rever.

7.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra
da ilustre Procuradora Maria Adélia Bonelli
, pelo não conhecimento da presente Ação Revisional (id
103124619
).

IV. Dispositivo

8. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº
8019874-09.2026.8.05.0000
, em que figuram como requerente
GUSTAVO DOS ANJOS GUIMARAES

e requerido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE
a presente Revisão Criminal
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça